Tribunal: STF
Processo: RE 1450405
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é omissa, pois



    “[e]ssencialmente, o Recurso Extraordinário interposto versa sobre a possibilidade de o Judiciário realizar o controle judicial da legalidade de um ato administrativo, no que tange a seu aspecto meritório. 



     [...]



    21. Entretanto, houve omissão quanto a este ponto levantado no Recurso Extraordinário. Pois, caso fosse levado em consideração, não restam dúvidas de que há uma matéria constitucional a ser decidida que prescinde de análise fática.   22. Diante do exposto, pede-se um pronunciamento específico sobre o seguinte questionamento: é possível realizar o controle de legalidade do mérito de um ato administrativo? Se sim, a decisão de segunda instância deve ser reformada?.” (documento eletrônico 165, p. 7)



    Reitera, em suas razões, que :



    “24. Esse controle de legalidade não demanda uma revisão do arcabouço probatório posto nos autos, pois não se discute a veracidade ou a ocorrência de um fato ou de outro, mas tão somente a consequência jurídica a ser atribuída a esses fatos. 



    25. Os fatos expostos são os seguintes: (i) houve uma decisão do Tribunal de Contas que imputou a todos os diretores do Banco do Nordeste do Brasil uma responsabilidade objetiva pela falta de cobrança judicial dos créditos da instituição. (ii) Não houve qualquer discriminação ou quantificação do dano, (iii) muito menos uma análise quanto à participação de cada indivíduo para a ocorrência da irregularidade“ (doc. 165, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procedem as alegadas omissões, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – neguei provimento ao apelo extremo com base na aplicação da Súmula 279 e do Tema 339 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal, bem como, na violação indireta. 



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator